Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo "a quo".

II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).

III. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.

IV. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.

V. No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça.

VI. Instado a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, sob pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferisse, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, sob pena de pronto reconhecimento da deserção, quedou-se inerte (ID. 32161100).

VII. Sendoassim,uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constituimatéria de ordem pública,impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 961441, DJE:1/9/2016; 2a TR, acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a TR, acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020.

VIII. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).